Tribunal: STF
Processo: Rcl 81617
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação contra ato do Juízo da Vara Plantão da Comarca de Barretos/SP, sob a alegação de descumprimento da tese firmada no HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, por esta SUPREMA CORTE. 



    A decisão impugnada apresenta o seguinte teor: 



    No ponto, dimana dos autos que policiais militares foram acionados pela Guarda Municipal para atendimento de ocorrência de violência doméstica e, ao chegarem no local, constataram a residência com o portão aberto e, em seu interior, um homem e uma mulher conversando. Ato continuo, abordaram o individuo masculino e localizaram em sua cintura, uma pochete com 5 porções de maconha, R$ 225,00 em dinheiro e um aparelho celular. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, o autuado informou que armazenava mais drogas em sua residência, para onde os policiais se deslocaram e com a autorização do autuado, localizaram outras 2 porções grandes de maconha sobre a mesa da cozinha, além de embalagens destinadas ao fracionamento da substância, uma balança de precisão, uma faca e um funil, todos petrechos utilizados no fracionamento dos entorpecentes (fls. 2/4) [total da apreensão: 118 gramas]. 



    Tais circunstâncias - apreensão porções fracionadas e individualizadas, além de elevado valor em espécie e petrechos para manipulação, fracionamento e embalo das substâncias afastam, ao menos em princípio, a condição do increpado de mero usuário. 



    Assim, se mostra descabida, na hipótese dos autos, a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), porquanto insuficientes para acautelar a ordem pública, que necessita da adoção de medidas preventivas mais enérgicas, mormente em uma cidade do porte da de Severínia/SP, cujos efeitos deletérios da prática do comércio espúrio se acentuam sobremaneira, considerando a sua vasta extensão territorial, facilitação na distribuição da droga, e recente recrudescimento local de práticas desse jaez. 



    [...]



    Obtempero, outrossim, que atualmente o autuado se encontra em gozo de liberdade provisória concedida nos autos da ação penal nº 1500911-13.2013.8.26.0557, no qual é processado por tráfico de drogas e, ainda, ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude de Olímpia pela prática de ato infracional equiparado ao tráfico de drogas, inclusive com a imposição de medidas socioeducativas. 



    Tais circunstâncias, em sede de cognição sumária, afastam, ao menos nesse juízo sumário, ponderações acerca da destinação para consumo da droga. 



    Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. 



    Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Isso porque nenhuma delas é efetivamente segregadora. As medidas referidas não têm o efeito de afastar os autuados do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública. 



    Ante o exposto, acolho a representação do Ministério Público, DECRETO a prisão preventiva de LUCAS GABRIEL GOMES DE AVELINO, como medida cautelar necessária para garantia da ordem pública, nos termos dos art. 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal.



    Na petição inicial, alega-se, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que “a eventual imposição de monitoração eletrônica se mostra suficiente para preservar o interesse público, ao mesmo tempo em que garante a dignidade do paciente e sua convivência familiar. Ressalte-se que o paciente é pai, e sua manutenção no cárcere o impede de exercer esse papel fundamental em momento sensível da vida de seu filho”. Ao final, requer a procedência da reclamação para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil::



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    O parâmetro invocado é o HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018, cuja ementa é a seguinte: 



    HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS: PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. 



    I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. 



    II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. 



    III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. 



    IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580, do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. 



    V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional. 



    VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12, da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. 



    VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos: pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. 



    VIII – ‘Cultura do encarceramento’ que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. 



    IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o ‘caso Alyne Pimentel’, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas.



    X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio n. 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável n. 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidas, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. 



    X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. 



    XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227, da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. 



    XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. 



    XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. 



    XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319, do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º, do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 



    XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima. 



    A Reclamação deve ser indeferida de plano. 



    Primeiro, porque o caso não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 



    Segundo, o próprio julgado invocado pela reclamante (HC 143.641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 9/10/2018) deixou claro que, nas hipóteses de descumprimento do entendimento nele fixado '— hipótese sequer retratada nos autos —, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a Reclamação.



    Se não bastasse, o pedido de revogação do decreto prisional do reclamante já foi enfrentado por ocasião do julgamento do HC 254.203/SP (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES). Naquela oportunidade, indeferi a ordem, rejeitando o pleito então apresentado, decisão posteriormente confirmada pela Primeira Turma no julgamento do subsequente Agravo Regimental (DJe de 7/5/2025). 



    Sob qualquer ângulo, portanto, é inviável a presente Reclamação.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente